Tribunal: TJDFT
Processo: 0724395-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724395-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: FRANCISCO BONFIM DE SOUSA SALES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO O presente habeas corpus busca a revogação de prisão preventiva, a qual está estribada em fundamentos que fazem referência a documentos do processo que não se fazem presentes neste mandamus. Assim, observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental. Destarte, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia integral dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2023 14:26:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator